Tribunal: TJDFT
Processo: 0732974-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA TRANSMISSÃO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por GWO Engenharia Eireli - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Nupmetas-1) que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido autoral, o qual visava o reconhecimento de indenização por lucros cessantes decorrentes de atraso na conclusão do negócio jurídico firmado pelas partes.
2. Sentença anteriormente prolatada havia julgado procedentes os pedidos formulados na origem, com o reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus, ora apelados, para quitação do saldo devedor do financiamento existente em favor da Terracap. Consequentemente, os apelados foram obrigados a transferir a posse/propriedade da área disputada em favor da autora, ora apelante, além de pagar os valores restantes a receber (R$700.000,00 – setecentos mil reais, no valor histórico), corrigidos pelo INPC, no momento da assinatura da escritura de compra e venda e após a quitação do saldo devedor. Após a remessa dos autos a este e. Tribunal, a sentença foi mantida e transitou em julgado na data de 30/6/2016. A escrituração do bem foi feita no dia 29/9/2016 e o valor remanescente efetivamente pago na mesma data.
3. As fotos do imóvel acostadas aos autos (fls. 23-24 do ID 46671525) não demonstram nenhuma edificação ou benfeitoria realizada, tampouco qualquer sinalização de que o bem está disponível para locação ou venda. As imagens não revelam sequer o cercamento do terreno ou outro indício de sua exploração para fins econômicos.
4. A mera alegação do eventual proveito que deixou de ser obtido não é hábil a embasar indenização a título de lucros cessantes, que não se baseia em meras ilações e, ao revés, demanda efetiva prova do que realmente se deixou de lucrar em delimitado período, à luz de circunstâncias específicas e de dados particulares a serem apresentados por aquele que o aponta. Nessa linha, reiterada jurisprudência desta e. 2a Turma Cível: “Os lucros cessantes não podem ser presumidos, hipotético ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência” (Acórdão 1631855, 07007823920208070019, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.